Tribunal: TJMT
Processo: 1044202-91.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044202-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE VALGNEIS DA SILVA - CPF: 838.850.801-68 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja custódia foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão de reiteração delitiva e descumprimento de condições do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, notadamente quanto à presença dos requisitos dos arts. 310, §5º, 312 e 313, II, do CPP, bem como a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando prova da materialidade do delito por teste de alcoolemia e indícios suficientes de autoria decorrentes do flagrante.

4.

O comportamento do agente, que cumpria pena em regime semiaberto e utilizava tornozeleira eletrônica, indica reiteração delitiva e descumprimento de condições impostas pelo juízo da execução, revelando risco efetivo à ordem pública.

5.

A existência de múltiplos antecedentes, condenações pretéritas e ações penais em curso evidencia periculosidade concreta, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP, reforçando o perigo gerado pelo estado de liberdade.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do reiterado descumprimento de obrigações judiciais e da incapacidade demonstrada pelo agente em se submeter a restrições menos gravosas.

7.

A gravidade concreta da conduta — embriaguez ao volante praticada durante cumprimento de pena — legitima a prisão preventiva mesmo em delitos cuja pena máxima não supera quatro anos, conforme art. 313, II, do CPP e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando evidenciados reiteração delitiva, descumprimento de condições impostas no regime semiaberto e risco concreto à ordem pública.

2.

A existência de antecedentes criminais e ações penais em curso caracteriza periculosidade do agente, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP, autorizando a segregação cautelar.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico do agente demonstra ineficácia de restrições menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, I; 310, II e §5º, I e IV; 312 e §3º, IV; 313, II. CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no RHC 194.061/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 504.735/PR, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, HC 1000594-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente
JOSE VALGNEIS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/11/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Em audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão e a converteu em preventiva,
sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva do paciente.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a desproporcionalidade da medida, considerando a natureza do delito imputado e a pena cominada. Argumenta que o paciente possui endereço fixo no distrito da culpa e que eventual descumprimento das condições do regime semiaberto deve ser objeto de apuração no âmbito do processo executivo de pena, e não no presente caso.

Requer, liminarmente
, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário.

Ao final, requer que seja confirmada, no mérito, a ordem de Habeas Corpus, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 335291377).

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pela
denegação da ordem
,

assim ementado:

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – ausência de contemporaneidade. Medida cautelar mais grave não pode ser imposta com fundamento do descumprimento das medidas imposta durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, vez que as medidas sancionatórias serão apuradas em sede de execução penal. Impossibilidade – indícios de prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor. Paciente que, supostamente praticou o crime no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica. Paciente que apresente registro de prática de crimes, reiteradamente. Paciente que demonstra menosprezo pelas medidas impostas pelo Poder Judiciário e contínua gerando perigo para a ordem pública. Necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Paciente que sustenta outros processos penais, que indica a aplicação do artigo 312, § 3°, inciso IV, do Código de Processo Penal. Manutenção da prisão preventiva. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

No caso em apreço, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
encontra-se devidamente fundamentada
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Destaco, da decisão que decretou a custódia cautelar (nº 1006656-60.2025.8.11.0013 - ID. 216614982), o seguinte excerto:

“Passo à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O art. 310 do Código de Processo Penal estabelece que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

A materialidade delitiva está comprovada tecnicamente pelo teste de alcoolemia (etilômetro), que aferiu a concentração de 0.79 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (ID 216606624). Este valor é significativamente superior ao limite legal de 0,33 mg/L, configurando objetivamente o crime do art. 306 do CTB. Além disso, a materialidade é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram os sinais visíveis de embriaguez.

Há indícios suficientes de autoria. O custodiado foi abordado na condução do veículo VW Gol, placa HJJ-3E25, na Avenida das Araras, momento em que foi submetido ao teste do bafômetro. Em seu interrogatório, embora tenha optado pelo silêncio constitucional quanto ao mérito, a situação de flagrância (Art. 302, I, CPP) é inequívoca.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes no caso concreto.

A análise do perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado revela um cenário preocupante sob a ótica da garantia da ordem pública, especificamente quanto ao risco de reiteração delitiva e descumprimento de ordens judiciais. No caso em tela, verifica-se uma gravidade concreta que extrapola a tipificação básica do delito de trânsito:

Conforme documentado fotograficamente nos autos e relatado pela autoridade policial, o indiciado fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Em consulta simples ao sistema SEEU, verifico que o flagranteado possui processo executivo de pena (PEP) nº 0001388-91.2015.8.11.0013 (3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT) por diversas condenações como lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, estando em regime semiaberto harmonizado (anexo).

O flagranteado já estava submetido a medidas cautelares em outro processo criminal e voltou a delinquir. Conforme argumentado pelo parquet, não se trata apenas de um crime de trânsito isolado, mas de uma conduta de desprezo às ordens judiciais. O custodiado encontrava-se em cumprimento de pena em regime semiaberto e, no momento da prisão, violava flagrantemente as condições impostas pelo Juízo da Execução: estava fora de sua residência após o horário de recolhimento (22h30min) e havia ingerido bebida alcoólica, condutas expressamente vedadas.

A argumentação defensiva de que tais faltas devem ser apuradas apenas na execução penal não merece prosperar para fins de análise de risco atual. O descumprimento das condições do regime semiaberto, somado ao cometimento de novo crime doloso (embriaguez), evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a inaptidão do autuado para o convívio social neste momento.

Tal cenário demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes para conter o ímpeto delitivo do agente, atraindo a incidência do art. 312, § 1º, e art. 313, II, do CPP, que autoriza a preventiva em caso de descumprimento de obrigações impostas por outras medidas cautelares e se existir condenação pretérita por outro crime doloso.

Além disso, em seu interrogatório (ID 216606629), o próprio indiciado afirmou já ter sido processado e condenado por tráfico de drogas e violência doméstica (Lei Maria da Penha). Além disso, em consulta ao sistema PJe, verifico que o custodiado possui extenso histórico criminal, havendo ações penais em andamento por tentativa de homicídio qualificado tentado (ação penal nº 1002135-43.2023.8.11.0013 – sentença de pronuncia proferida em 04/11/2025) e furto (ação penal nº 1002164-30.2022.8.11.0013 – concluso para sentença), por exemplo.

A existência de ações penais em andamento, em conjunto com os demais elementos constantes nos autos, atrai a incidência do art. 310, §5º, I e IV, do CPP, que autoriza a conversão em flagrante em preventiva em caso de existir provas de prática reiterada de infrações penais e ter o custodiado praticado infração penal na pendência de ação penal.

Ainda, embora a pena máxima do crime do art. 306 do CTB seja inferior a 4 anos (o que afastaria a hipótese do inciso I), a prisão preventiva é perfeitamente cabível com base no art. 310, §5º, I e IV, e art. 313, inciso II, ambos do CPP, conforme demonstrado.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE VALGNEIS DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 310, II, §5º, I e IV, 312, e 313, II, todos do Código de Processo Penal”.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o paciente,
que já cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico
,
foi flagrado conduzindo veículo automotor em visível estado de embriaguez
, após ter, supostamente, ameaçado seu sobrinho com arma de fogo (espingarda).

Tal conduta revela
não apenas o desprezo do paciente pelas normas legais, mas também sua periculosidade concreta
, uma vez que, mesmo submetido a regime de cumprimento de pena, optou por ingerir bebida alcoólica e conduzir veículo automotor, colocando em risco a incolumidade pública.

Importante ressaltar que, a Lei nº 15.272/2025, que alterou o Código de Processo Penal, trouxe importante modificação ao art. 312,
incluindo o § 3º, que em seu inciso IV estabelece expressamente que a periculosidade do agente, evidenciada pela existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso
, constitui circunstância que indica o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em tela,
o paciente não apenas possui histórico criminal, como demonstrou total desrespeito às condições impostas pelo Poder Judiciário ao cumprir pena em regime semiaberto, o que evidencia sua periculosidade concreta e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública
.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata, mas de análise concreta das circunstâncias do caso, que demonstram a necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao crime imputado, cumpre ressaltar que, embora o delito de embriaguez ao volante, isoladamente considerado, possa não justificar a prisão preventiva
, as circunstâncias do caso concreto revelam um contexto de maior gravidade.

O paciente não apenas cometeu o delito de trânsito, mas o fez em flagrante desrespeito às condições do regime semiaberto a que estava submetido,
demonstrando que medidas menos gravosas são insuficientes para conter sua inclinação delitiva
.

Em casos tais, encontra-se justificada a segregação cautelar. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE
. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECISÃO CASSADA PELO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E FLAGRANTE
OCORRIDO QUANDO O PACIENTE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÕES PENAIS PELOS MESMOS CRIMES, INCLUSIVE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1(...) 2. Ao homologar a prisão em flagrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fiança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva. Noticia o Juízo de primeiro grau que o mandado de prisão nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido da Justiça. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.) 4. Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC n. 504.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019).”

Assim, conforme já decidido por este Magistrado,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
. I. CASO EM EXAME, 1
. As medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes para impedir a continuidade da conduta ilícita, evidenciando a necessidade da custódia para evitar novos delitos de trânsito
.5. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo relato policial de que o paciente, no momento da abordagem, quase atropelou os agentes da lei e demonstrava incapacidade de compreender as instruções.6.
A segregação cautelar não configura constrangimento ilegal, pois atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo proporcional e adequada à situação fática apresentada
.IV. DISPOSITIVO E TESE.7. Ordem denegada.Tese de julgamento:1.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas
.2. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de recalcitrância e ameaça à segurança viária.3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do crime e pelo desrespeito a restrições anteriores, autoriza a manutenção da prisão preventiva.Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, arts. 312 e 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 834.090/AL, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJMT, HC n. 1014515-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 16.07.2024
.(N.U 1000594-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Ademais, o argumento de que eventual descumprimento das condições do regime semiaberto deve ser objeto de apuração no âmbito do processo executivo de pena não afasta a necessidade da prisão preventiva no presente caso, uma vez que esta se fundamenta não apenas no descumprimento das condições do regime, mas principalmente na periculosidade concreta demonstrada pelo paciente e no risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

O princípio da homogeneidade, invocado pela defesa, não se aplica de forma automática e absoluta, devendo ser ponderado com outros princípios e valores constitucionais,
como a segurança pública e a efetividade da jurisdição penal
. No caso em análise, a prisão preventiva se justifica não pela gravidade abstrata do delito,
mas pelas circunstâncias concretas que evidenciam a periculosidade do agente
.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como endereço fixo no distrito da culpa,
é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Por fim, cumpre ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
mostra-se inadequada no presente caso
, uma vez que o paciente já demonstrou desrespeito às condições impostas pelo Poder Judiciário no âmbito da execução penal, o que indica que medidas menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025